Tribunal: TJDFT
Processo: 0736202-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736202-60.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA TAVARES XAVIER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROSANGELA TAVARES XAVIER contra o v. acórdão exarado sob o ID 55668121, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, somente para determinar que a expedição de requisitório no cumprimento de sentença originário fique condicionada ao trânsito em julgado da r. decisão agravada e ao retorno dos autos da Contadoria Judicial. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 56003404, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de março de 2024 às 17:24:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora